Tribunal: TJES
Processo: 0011297-49.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011297-49.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX ALVES CANDIDO

APELADO: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0011297-49.2017.8.08.0021

APTES:
RENAULT DO BRASIL S/A e BANCO RCI BRASIL S/A

A
PD
O
:

ALEX ALVES CANDIDO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO. CARRO ZERO QUILÔMETRO. RECURSO BANCO RCI S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso de Banco RCI S/A
.

1.
1 Tem legitimidade passiva para integrar o polo passivo da lide a instituição bancária financiadora do produto adquirido do consumidor pois vinculou-se à comercialização do bem, tanto pela menção no contrato quanto pela notoriedade trazida na página eletrônica da marca do veículo financiado.

1.
2 A responsabilidade deve solidária entre os acionados se o banco acionado tem vinculação, parceira ou de algum modo demonstre ao consumidor a formação de grupo com o fabricante ou com revendedor da marca. Precedentes do STJ.

1.3
O dano moral restou comprovado pela situação narrada, pelo tempo decorrido sem solução para os vícios apresentados pelo produto adquirido pelo consumidor, bem como pelas consequências dos defeitos recorrentes.

1.4
O
valor arbitrado a título de indenização por danos morais não se revela exorbitante, considerando os fatos narrados e o cumprimento da obrigação de forma solidária.

1.4 Recurso conhecido e desprovido.

2.

Recurso de Renault do Brasil S/A
.

2.1 A
premissa fática utilizada na sentença para acolher os pedidos de indenização envolve a falha na prestação dos serviços oferecida ao demandante, não solucionados no prazo disposto no Código de Defesa do Consumidor. Não há comprovação nos autos de que o acidente automobilístico ocorrido tenha sido ocasionado por fatores externos aos vícios apresentados no veículo.

2.
2 O prazo para reparo dos vícios apresentados no produto,
pelo fornecedor,
transcorrem de forma ininterrupta,
não se renovando com a reincidência dos defeitos
relatados pelo consumidor
.

2.
3 Todos os envolvidos na cadeia de produção até a venda do produto ao consumidor possuem responsabilidade solidária pelos vícios apresentados. Precedente STJ.

2.4 O dano moral, dentre outros fatores, restou demonstrado pela frustração de expectativa do consumidor que adquire carro zero-quilômetro mas com pouco tempo de uso já apresenta problemas de fabricação.

2.5 Em caso de indenização decorrente de relação jurídica contratual os juros moratórios incidem a partir da citação.

2.6 Recurso conhecido e desprovido.

3. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) em desfavor de ambos os apelantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0011297-49.2017.8.08.0021

APTES:
RENAULT DO BRASIL S/A e BANCO RCI BRASIL S/A

A
PD
O
:

ALEX ALVES CANDIDO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença em que o magistrado singular julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual de compra e venda e financiamento, condenando os acionados ao reembolso de valores a título de danos materiais, morais, além de despesas processuais e honorários advocatícios.

A lide tem como causa de pedir vícios de fabricação em veículo adquirido sem rodagem (zero-quilômetro), que após um ano e quatro meses de uso (com treze mil duzentos e setenta e dois quilômetros) houve detecção de falha na prestação de serviços, eis que a empresa autorizada na reparação do defeito apresentado não resolveu o problema relatado.

O veículo foi adquirido em agosto de 2015 e em janeiro de 2016 apresentou a primeira falha de funcionamento, necessitando inclusive ser guinchado para diagnóstico e reparo.

Em seguida,
até
agosto de 2017, houve a necessidade de acionamento da empresa de assistência autorizada, por mais quatro ocasiões, dentre elas, por mais duas vezes entregue ao prestador pelo guincho.

Em setembro de 2017, o condutor do veículo perdeu a direção por travamento, o que resultou em acidente e mais avarias no carro.

O veículo foi adquirido por meio de financiamento contratado por meio de cédula de alienação fiduciária, motivo pelo qual judicializou o pedido em desfavor do vendedor, Renault do Brasil S/A, da autorizada, Atlântica Automotor Ltda., e da instituição financiadora, Companhia de Crédito, financiamento e Investimento RCI do Brasil, para que seja rescindido o contrato e ressarcido pelos danos suportados.

Não foi interposta apelação por Atlântica Automotor Ltda.

No
apelo de
Banco RCI Brasil S/A
, alega o recorrente que não há irregularidade ou má-fé em sua conduta, aduzindo não ser parte legítima a ser acionada pelos defeitos do veículo; que não tem responsabilidade pelos prejuízos suportados nem por danos morais decorrentes, pois ao acordar a quitação da dívida na ação de busca e apreensão nº 0002064-57.2019.8.08.0021, o demandante renunciou à rescisão do contrato referente. Argumenta ainda sobre a inocorrência de danos morais, fixados em valor que considera exorbitante, requerendo seja modificada a sentença.

No
apelo de RENAULT DO BRASIL S/A
, a reforma da sentença tem como alegação o erro sobre a premissa fática utilizada pelo juízo, qual seja, sinistro decorrente de fatores alheios à qualidade do produto; que prestou os serviços de reparos dentro do prazo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, afastando o dever de indenizar que lhe fora imposto; que não deve responder solidariamente por falha na prestação de serviços pela rede de concessionária e subsidiariamente, argumenta que não deve incidir juros moratórios sobre o valor a ser restituído e que não ocorreu dano moral, pois os fatos não encerraram ofensa que tenha interferido no psíquico do demandante.

Examino-os em separado.

APELAÇÃO DE BANCO RCI DO BRASIL S/A

Aduziu o apelante que não é parte legítima a ser acionada pelos defeitos apresentados no veículo.

Em decorrência, não tem responsabilidade pelos prejuízos suportados, pois ao acordar a quitação da dívida na ação de busca e apreensão nº 0002064-57.2019.8.08.0021, ajuizada em desfavor do demandante, houve renúncia à rescisão do contrato referente.

Consigne-se entendimento jurisprudencial de que [...]
em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda.
[...] (AgInt no AREsp n. 960.264/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Sem embargo, verifica-se no caso dos autos que a efetivação do financiamento do veículo ocorreu por cédula de crédito bancário emitida pela
Financeira Renault
, fls.32/33, cujo documento vincula de forma clara a marca do produto à instituição financiadora no fornecimento do serviço ali descrito.

Acrescente-se então, por ser o caso dos autos, que [...]
eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento,
salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem
.
(
Data: 16/May/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5002462-40.2023.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar
).

Do STJ colhe-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FABRICANTE. VINCULAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
há responsabilidade solidária entre a instituição financeira de varejo e o

fabricante, visto se tratar de banco da montadora
.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.122.208/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

Além do que foi destacado na sentença, quanto à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, por vício do produto adquirido pelo consumidor, notoriamente verifica-se que o Banco apelante compõe o grupo financeiro da Renault, constatação que se obtém por simples consulta ao sítio eletrônico da marca, afastando, por conseguinte, a alegada ilegitimidade passiva
1
.

Trato continuativo, o apelante entende não ter ocorrido dano moral e subsidiariamente, entende que o valor fixado é exorbitante.

O montante, R$12.000,00 (doze mil reais), a ser pago de forma solidária entre os três acionados, não representa exorbitância, principalmente se considerado o valor do bem adquirido, sessenta e nove mil reais, bem como por toda a situação e o decurso de tempo enfrentados para que o carro fosse reparado adequadamente.

Rememore-se ainda que os vícios apresentados frustraram a expectativa que tinha o demandante, ao adquirir um carro zero-quilômetro, e que ainda culminaram em falha que possivelmente causou o acidente enquanto conduzia o veículo, a revelar o risco a sua integridade física e o abalo moral suportado.

Deste modo, não há fundamento para que seja modificada a sentença em relação à responsabilização e condenação referente direcionada ao Banco RCI S/A.

APELO DE RENAULT DO BRASIL S/A

O apelante alega que o juízo incidiu em erro sobre a premissa fática utilizada para solucionar a questão, pois o sinistro narrado nos autos decorreu de fatores alheios à qualidade do produto.

Em primeiro ressalte-se que o juízo examinou o direito do consumidor determinando seja indenizado pelas lesões de ordem moral e material suportadas, essencialmente em decorrência da falha na prestação dos serviços, não ocorrendo erro na utilização de premissa para decidir.

Foi realizada por determinação do juízo a realização de perícia para
detecção de vícios/defeitos
no
veículo “0 Km” comprado pelo Autor
.

Do laudo referente, houve constatação de que “Os reclames do Autor são provenientes de vícios de fabricação” (fl.439), conclusão que não foi refutada pela apelante.

Inclusive destacou na sentença que: [..]
O
encadeamento temporal e fático suso descrito e o robusto acervo documental ora avaliado, autorizam a este juízo concluir que os sucessivos problemas que motivaram as reiteradas idas do veículo as oficinas autorizadas da Renault, várias mediante guinchamento do carro, comprometeram efetivamente o uso regular do carro pelo adquirente, desincumbindo-se este, portanto, da comprovação dos fatos constitutivos do direito que se afirma titular, mormente quando inexistente, repita-se, qualquer átim
o probatório das excludentes legais dirigidas à Fabricante Renault (§3º do Art. 12 do CDC) e a revendedora e prestadora de serviços Atlântica (§3º do Art. 14 do CDC).
[...]

Em seguida, quanto ao acidente sofrido na condução do veículo em 23/09/2017, destaca o
expert,
fl.442:

[...]
Levando-se em consideração que não houve travamento MECÂNICO por quebra de componentes, da coluna/caixa de direção, uma vez que o conjun
t
o era novo, não podemos descartar a hipótese de que a direção possa ter ficado com dif
í
cil manejo, e/ou travada, POR PROBLEMAS ELÉTRICOS, uma vez que a direção é elétrica e a bateria que alimen
t
a o sistema de controles do veículo e consequentemente a direção, gerava há muito
t
empo, várias panes, desde quando o veículo contava com 13.272 km. Ao invés da bateria ser substituída, quando da OS 14.258, pois a mesma apresentava problemas, a meu ver, de forma errada, a Concessionária, que se limitou a dar uma carga lenta na bateria do ve
í
culo, o que, efe
t
ivamente, não contribuiu para que os problemas do veículo parassem de acontecer. (
i
tem 8.1 pag. 12 do Laudo).
[...]

Com isso, pelas afirmações apresentadas no laudo confeccionado, concluiu o juízo, dentre outros fatores, que a omissão da Autorizada Atlântica na solução dos problemas elétricos apresentados, possivelmente, foi o causador do sinistro.

Acrescente-se, não há evidência nos autos de que o acidente tenha sido causado por fator externo aos vícios apresentados no veículo, e considerando a sequência de defeitos apresentados no carro, reforça-se que para redirecionamento da responsabilidade pelo acidente, seria necessária a demonstração inarredável da culpa do condutor, o que não se revela nos autos.

Quanto aos reparos anteriores ao acidente, afirma tê-los prestado dentro do prazo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, de modo a afastar o dever de indenizar que lhe fora imposto.

Frise-se que as intempéries suportadas pelo demandante em decorrência do vício do produto perduraram por mais de um ano, até que ocorresse o acidente.

As demandas foram recorrentes e os reparos foram realizados sem justificativas claras quanto às medidas adotadas para os defeitos reclamados, o que, a meu ver, afasta por completo a alegação de observância aos prazos legais dispostos no artigo 18 do CDC de trinta dias para sanar o vício ou de cento e oitenta dias, se ampliado por convenção das partes. Confira-se:

[...]
6.
Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.
(REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)

Seguindo, argumenta ainda o apelante que não deve responder solidariamente pela falha na prestação de serviços, junto à rede de concessionária, contudo melhor sorte não lhe assiste, considerando o entendimento no sentido de que [...] “
a concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo
" (AgInt no AREsp 1495793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).
[...] (AgInt no AREsp n. 1.416.185/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.) [...] (AgInt no REsp n. 1.979.561/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.).

O apelante também traz a tese de que não ocorreu dano moral, pois os fatos não encerraram ofensa que tenha interferido no psíquico do demandante.

Quanto ao tema, já enfrentado no primeiro apelo, apenas reforço que toda a situação narrada é inarredavelmente ensejadora da reparação por danos morais, vislumbrados pela frustração da expectativa do consumidor, pelo decurso de tempo sem solução dos vícios e pelas consequências do mal funcionamento do produto.

Ainda que assim não fosse, destaco conclusão que dispensa maiores elucubrações sobre a questão:

[...]
2. N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal
"
(REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003). 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que,
no caso, os problemas enfrentados pelos adquirentes do veículo novo ultrapassaram o mero dissabor, uma vez que o automóvel apresentou os primeiros defeitos 15 (quinze) dias após a compra e precisou ser levado à concessionária oito vezes ao longo do primeiro ano, privando os consumidores do uso do bem em diversas ocasiões.
Nesse contexto, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1642673 PR 2019/0379696-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Por fim, argumenta o recorrente que não deve incidir juros moratórios sobre o valor a ser restituído.

Em relação aos
danos morais
, declina a sentença: [...]
a atualização, conforme julgados já transcritos, deverá se dar mediante a incidência de juros de mora de 1% a contar da citação (Art. 405 do CCB) e correção monetária a contar deste arbitramento, consoante o verbete sumular 362 do STJ.
[...]

Quanto aos
danos materiais
, relativo ao gasto com reboque e locação de veículo, [...]
juros de mora de 1% ao mês a contar da data da cita
ç
ão operada em 16/
0
4/2018 e
com
c
o
rre
ç
ão monetária a partir dias datas dos respectivos pagamentos
[...] e referente ao sinal do contrato de financiamento, [...]
juros de mora de 1% a
o
mês a contar dia cita
ç
ão ocorrida em 16/04/2018 e correrão monetária a partir do dia do desembolso;
[...]

Não há o que ser modificado, pois tratando-se de indenização a título de dano moral e material em decorrência de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. A exemplo:

[..] 2.
No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação.
Precedentes. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)

Face a esses fundamentos, tenho que não há razão para a reforma da sentença, motivo pelo qual mantém-se, por seus fundamentos.

CONCLUSÃO

Conheço
do recurso interposto por BANCO RCI DO BRASIL S/A e
nego-lhe provimento
.

Conheço
do recurso interposto por RENAULT DO BRASIL S/A e
nego-lhe provimento
.

Majoro a verba honorária fixada na origem em desfavor dos recorrentes em 2% (dois por cento).

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

In:
https://www.renault.com.br/mobilize-financial-services/quem-somos.html

Parte do grupo Renault, o Banco RCI iniciou suas atividades no Brasil em 2000 e em 2022 a marca passou a se chamar Mobilize Financial Services. Uma nova marca com serviços financeiros inovadores, a fim de proporcionar acesso a soluções em mobilidade. Com forte presença na rede de concessionárias Renault, a Mobilize Financial Services está entre os maiores bancos de montadoras do país.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 0011297-49.2017.8.08.0021

APELANTES:
RENAULT DO BRASIL S/A e BANCO RCI BRASIL S/A

APELADO:
ALEX ALVES CANDIDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo Banco RCI Brasil S/A e Renault do Brasil S/A contra a r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por Alex Alves Cândido, julgou procedentes os
pedidos de rescisão contratual de compra e venda e financiamento, condenando os acionados ao reembolso de valores a título de danos materiais, morais, além de despesas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões de recurso,
o Banco RCI Brasil S/A alega, em suma, que
(1)
não há irregularidade ou má-fé em sua conduta, aduzindo não ser parte legítima a ser acionada pelos defeitos do veículo;
(2)
não tem responsabilidade pelos prejuízos suportados nem por danos morais decorrentes, pois ao acordar a quitação da dívida na ação de busca e apreensão nº 0002064-57.2019.8.08.0021, o demandante renunciou à rescisão do contrato referente. Argumenta ainda sobre a inocorrência de danos morais, fixados em valor que considera exorbitante, requerendo seja modificada a sentença.

A RENAULT DO BRASIL S/A pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
(1)
alegação de erro sobre a premissa fática utilizada pelo juízo, qual seja, sinistro decorrente de fatores alheios à qualidade do produto;
(2)
prestou os serviços de reparos dentro do prazo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, afastando o dever de indenizar que lhe fora imposto;
(3)
deve responder solidariamente por falha na prestação de serviços pela rede de concessionária e subsidiariamente, argumenta que não deve incidir juros moratórios sobre o valor a ser restituído e que não ocorreu dano moral, pois os fatos não encerraram ofensa que tenha interferido no psíquico do demandante.

No que diz respeito às razões de recurso do Banco RCI do Brasil, o eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez ressaltou o entendimento jurisprudencial no sentido de que
[...]
em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que
ambas são vinculadas
, atuando a primeira como banco da segunda.
[...] (AgInt no AREsp n. 960.264/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

E, ainda, “além do que foi destacado na sentença, quanto à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, por vício do produto adquirido pelo consumidor, notoriamente
verifica-se que o Banco apelante compõe o grupo financeiro da Renault
, constatação que se obtém por simples consulta ao sítio eletrônico da marca, afastando, por conseguinte, a alegada ilegitimidade passiva”.

Prosseguindo, negou provimento ao recurso interposto RENAULT DO BRASIL S/A, externando posicionamento no sentido de que “pelas afirmações apresentadas no laudo confeccionado, concluiu o juízo, dentre outros fatores, que a omissão da Autorizada Atlântica na solução dos problemas elétricos apresentados, possivelmente, foi o causador do sinistro. Acrescente-se, não há evidência nos autos de que o acidente tenha sido causado por fator externo aos vícios apresentados no veículo, e considerando a sequência de defeitos apresentados no carro, reforça-se que para redirecionamento da responsabilidade pelo acidente, seria necessária a demonstração inarredável da culpa do condutor, o que não se revela nos autos”.

Do exposto
, estou por acompanhar o posicionamento externado pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez para, de igual forma, negar provimento aos recursos.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.